Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO, DE FALSA IDENTIDADE E DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE.
1. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pelo acusado, é certo que a violência empregada contra o segurança do local, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si, evidenciam o delito do artigo 157, § 1°, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio, sendo impossível cogitar a desclassificação para conduta menos grave.
2. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, desacatou os agentes públicos que exerciam regularmente suas funções, incidindo no crime previsto no artigo 331, do Código Penal.
3. Nenhuma dúvida em haver o apelante incidido no crime previsto do artigo 307, do Código Penal, de natureza formal, ao informar dados falsos no momento de sua qualificação pessoal aos agentes policiais na delegacia, exorbitando, com tal conduta, do direito de autodefesa previsto no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal, na medida em que possível ao réu silenciar ou alterar a verdade dos fatos a si imputados quando do interrogatório, mas, de modo algum, falsear a própria identidade na fase da qualificação, perfazendo dever do acusado o fornecimento correto de seus dados pessoais. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a conduta de se apresentar com nome falso é típica, ainda que feita em situação de autodefesa.
4. Recurso conhecido e não provido.